Tribunal: TJBA
Processo: 0528605-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528605-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIS ANUNCIACAO DOS SANTOS e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO QUE COMPROVE QUE O AUTOR LABORA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERIGO. PERCEPÇÃO DA GAP. CUMULAÇÃO NÃO PERMITIDA. VANTAGEM COM BASE EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. APELO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de risco de perigo ao servidor e em que grau, o que não se vislumbra nos autos. 2. Ainda que assim não fosse, os apelantes percebem a GAP V- Gratificação de Atividade Policial -, benefício cuja finalidade é, justamente, compensá-lo pelos riscos decorrentes da atividade que desenvolve (art. 110, do Estatuto da Polícia Militar), mostrando-se inviável o pagamento de outra vantagem com base no mesmo fundamento, sob pena de inadmissível bis in idem. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8087195-34.2021.8.05.0001, em que figura como apelantes ANDRE LUIS ANUNCIACAO DOS SANTOS e OUTROS (6) e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.